Tribunal: TJDFT
Processo: 0700417-68.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. INADIMPLÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. VENCIMENTO ANTECIPADO DO CONTRATO. PAGAMENTOS EM DATAS DIVERSAS E COM ATRASO POR MAIS DE 6 ANOS. SUPRESSIO DO DIREITO DO CREDOR. RECONVENÇÃO. DEVOLUÇÃO DA PARCELA RECLAMADA. AUSÊNCIA DE COBRANÇA INDEVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Carece de interesse recursal aquele que deduz, em sede de apelação, pretensão já acolhida pela sentença recorrida.
2. Após mais de seis anos de relação contratual e de aceitação dos pagamentos em datas diversas e com atraso, não é possível que o credor exija do devedor o vencimento antecipado da dívida, ainda que expressamente previsto em cláusula contratual, em decorrência de atraso no pagamento de uma única prestação.
3. Incide, na espécie, os conceitos parcelares da boa-fé objetiva da supressio e surrectio, caracterizados como a supressão, por renúncia tácita, de um direito ou de uma posição jurídica pelo seu não exercício reiterado, que faz surgir para a outra o direito de efetividade social do contrato.
4. Por não haver cobrança de dívida já paga, não há direito à devolução em dobro da parcela em discussão.
5. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, parcialmente provida. Unânime.